Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730774-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKER LAURINDO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: WALKER SOUZA AMARAL AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o Ministério Público para se manifestar acerca da petição do agravante, Wilker Laurindo Amaral (ID 33251174), conforme art. 176 e seguintes do CPC/2015. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator